Tribunal: TJPA
Processo: 0000103-65.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000103-65.2021.8.14.9100

APELANTE: EDVAN DOS SANTOS VIANA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO PENAL DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS E CONCRETAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA REAL. INCABÍVEL. INTENÇÃO DE CAUSAR TEMOR A VÍTIMA E DE AMEAÇAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA. REFORMA DA PENA. DESNECESSIDADE. PENA BASE ESCORREITA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO. PRESENÇA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
SURSIS.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do delito quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática das infrações penais.

2.

Nada há a reparar quando devidamente observados os critérios legais e o princípio da proporcionalidade na aplicação da pena.

3.

Não há como aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça.

4.

Inaplicável o
sursis
quando o réu ostenta circunstâncias judicias desfavoráveis.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
: 0000103-65.2021.8.14.9100

COMARCA DE MONTE DOURADO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
EDVAN DOS SANTOS VIANA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA:
DES. EVA DO AMARAL COELHO

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por EDVAN DOS SANTOS VIANA contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Monte Dourado/PA, que o condenou pela prática das infrações penais descritas nos artigos 147, e 150, caput, do Código Penal e 21, da Lei de Contravenções Penais C/C ART.69, CP com as implicações da Lei 11.340/06, a pena de 03 (três) meses e 15(quinze) dias de detenção.

Consta na denúncia, que no dia 06/09/2019, o apelante ameaçou sua esposa NIELE DO CARMO MOTA DA COSTA BEREZA e a impossibilitou de sair da residência com as suas filhas, o que ensejou imputação penal descrita nos dispositivos acima.

Narra a peça acusatória:

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, requerendo: (i) Insuficiência de provas; (ii) Desclassificação para delito de injuria real; (iii) Reforma da pena.

Constam as contrarrazões pelo não provimento do apelo, para que seja mantida a condenação do recorrente.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

Belém, .... de ............... de 2024.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

I- - DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante requer a reforma da decisão em atenção ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com o argumento que o contexto probatório não traduz certeza quanto à responsabilidade penal do Apelante.

De acordo com o art. 155 do CPP, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Sob essa ótica, nota-se que o juiz firmou sua convicção através da livre apreciação das provas, sendo provas lícitas e idôneas constantes nos autos. conforme exposto em cada item abaixo.

I.I- DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - MATERIALIDADE E AUTORIA

A referida infração penal visa a proteger a incolumidade pessoal, visando prevenir o advento de lesões simples, como de vulnerações mais intensas, vindo assim descrito no art. 21 da lei 3.688/41:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

A conduta típica da contravenção penal do referido artigo consiste na ameaça a integridade física através de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

Diante do caso em tela, em que se ficou comprovado que a vítima, recebeu tapas no rosto do agressor, restou demonstrada existência da infração penal de vias de fato.

Corroborando o ocorrido, têm-se o depoimento da vítima Sirene Ferreira dos Santos, que assim declarou:

(...)”Que não recorda da data, porque faz muito tempo; Que foi no bar, e não conhecia as pessoas, que fui só deixar umas coisas lá pra ela; Que era de uma dona; Que quando cheguei lá ele chegou e me chamou lá pra mesa dele, e eu disse que não ia; Que ele já estava lá, bebendo cerveja; Que quando virei as costa ele meu deu dois tapas na minha cara, ai me chamou de vagabunda, e ai ele disse que se eu fosse procurar meus direitos eu não ia ganhar meus direitos; Que todos tempo ele metia a mão na calça dele, não sei se ele tinha alguma coisa, e eu com medo; Que ele disse que eu ia apanhar porque tinha escondido a roupa da minha mulher lá na sua casa, sendo que eu não conheço essa mulher dele” (...).

A testemunha Katiuscilene Barros de Almeida informou que:

“Que no dia dos fatos estava servindo no bar. Que a vítima estava aos fundos e o réu jogando sinuca e bebendo cerveja. Que viu quando o réu deu dois tapas no rosto da vítima. Que após os fatos o réu foi embora. Que o réu fazia menção de estar armado. Que ficou com medo e se escondeu. Que o réu é homem violento.”

Por sua vez, Deuzineth Vieira dos Santos aduziu que:

“Que no dia os fatos viu quando o réu agrediu fisicamente a vítima com um tapa no rosto. Que mandou o réu embora porém este não aceitou e fez menção que estaria armado e ameaçou a todos. Que pediu para que tirassem ele do bar. Que o réu disse que quem tem dinheiro e gado não vai preso. Que o réu chamou a vítima de vagabunda e safada. Que o réu disse que era amigo do delegado.”

Sabe-se que nas infrações penais que envolvem violência contra a mulher, a palavra da vítima, se acompanhada das demais provas, aqui no caso, a palavra de outras testemunhas, merece relevo.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO -LEI Nº 3688/1941) – PRÁTICA CRIMINOSA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INTENTO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RÉU QUE AGREDIU FISICAMENTE A ofendida – ausência de lesão – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE – PALAVRA DA vítima – ELEVADO VALOR PROBATÓRIO – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO PELA REDUÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA – INVIABILIDADE – SANÇÃO ESCORREITAMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-PR 00017201220188160111 Manoel Ribas, Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 10/07/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS, NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância" ( AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 2. Para que fosse possível a análise da pretensão recursal, quanto à absolvição do crime em questão, no caso, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1946495 DF 2021/0245402-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

Desse modo, está patente que o dolo do réu consistia na ameaça a sua integridade física através de atos de ataque ou violência contra ela.

I.II-DO CRIME DE AMEAÇA

Sobre a materialidade e autoria dispõe o artigo 147 do Código Penal:

“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.”

Referido tipo penal tutela a liberdade psíquica, íntima e a tranquilidade da vítima, e para sua configuração é imprescindível que

se sinta efetivamente ameaçada ou seja, que a ação seja capaz de intimidar ou atemorizá-la, psíquica ou emocionalmente, incutindo-lhe medo.

No caso, ora em análise, vislumbro pelo montante probatório coligido aos autos, que efetivamente a vítima se sentiu ameaçada, ou seja, que a conduta do apelante gerou nela fundado temor, segundo se extrai dos depoimentos prestados pela vítima, corroborado pelo depoimento das testemunhas.

A Testemunha Deuzineth Santos foi categórica ao afirmar que o apelante fez menção de que estava armado e ameaçou a todos. Katiuscilene asseverou que o réu fazia menção de estar armado, tanto que teve medo e se escondeu. A vítima Sirene Santos ratificou que o réu demonstrava estar armado, inclusive salientou que até àquele momento em que presou depoimento o réu a continuava intimidando.

No caso vertente, a autoria e materialidade dos delitos ficaram comprovada através da oitiva dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo e o boletim de ocorrência dos fatos.

Em sede inquisitorial, quando os fatos estavam mais recentes, a vítima assim depôs:

O crime de ameaça consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave, sendo certo que referida promessa de mal pode ser contra a própria vítima, contra pessoa próxima ou até contra seus bens.

Diante dos fatos supracitados, nota-se a prática de provocar temor na vítima. Ressalta-se, igualmente, que nestes tipos de delitos, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime.

Por oportuno, vale ressaltar que a caracterização do delito previsto no artigo 147 do código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente para demonstrar o temor da vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.

A jurisprudência do STJ, sobre a questão assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇA.
1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO.
CRIME FORMAL
. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito.
Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018).2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.3. Neste caso, , extrai-se dos autos que (...) as vítimas manifestaram o interesse em representar criminalmente em face do autor pelas ameaças sofridas, além de requererem medidas protetivas de urgência. (e-STJ, fl. 20), o que afasta a alegação defensiva de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial.4. Quanto ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente, o que impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS nº 674.675 – SP (2021/0189321-1 – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgamento 03/08/2021 – publicação 10/08/2021) (grifos e negritos meus)

Portanto, tenho como caracterizado o referido delito, por esta razão, afasto igualmente o pleito de desclassificação para o delito de injúria real.

II-
REFORMA DA PENA

Registro que a Defesa do apelante se insurgiu quanto à pena aplicada. Não obstante, verifico que nada há a reparar, uma vez que devidamente observados os critérios legais e o princípio da proporcionalidade, restando a pena definitiva fixada em patamar adequado à prevenção do crime.

Com efeito, as infrações penais
de Ameaça e Vias de Fato
na
primeira fase
, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, respeitadas as diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, eis que 01 (uma) circunstância judicial se mostrou desfavorável ao réu.

As circunstâncias são desfavoráveis mediante a conduta ter sido praticada estando o réu em embriaguez voluntária, razão pela qual deve permanecer desfavorável tal vetor.

Outro ponto, seria a possibilidade de substituir a pena por restritiva de direito.

Mais uma vez não merece guarida o pleito do apelante, pois restou evidenciado a violência ou grave ameaça, fator este que impede a aplicação da substituição, conforme dispõe o art. 44, I, do CPB.

Do mesmo modo é impossibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena, uma vez que o réu, na sentença, obteve circunstância judicial desfavorável.

Vejamos o que dispõe o art. 77, II, do CPB:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias
autorizem a concessão do benefício;

Como se depreende, a dosagem da pena, bem como as demais determinações constantes na sentença encontram-se escorreitas, uma vez que o MM. Juiz quo, ponderou as circunstâncias de fato e de direito elencadas no art. 59 do Código Penal para a fixação das penas acima do mínimo e respeitou o comando legal para vedar a substituição da pena por restritiva de direito, bem como aplicar a suspensão condicional da pena

Ante o exposto, em conformidade com o Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença incólume.

É o meu voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2024.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

Belém, 08/05/2024